Tribunal: TJPA
Processo: 0802832-98.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802832-98.2022.8.14.0013

APELANTE: MARCIRENE DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08028329820228140013

APELANTE: MARCIRENE DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP C/C ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR BOLETIM MÉDICO. TESE DE LESÕES RECÍPROCAS NÃO DEMONSTRADA. DESCABIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. DEFORMIDADE PERMANENTE EVIDENCIADA POR CICATRIZ FACIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DO EXCESSO CULPOSO JÁ APLICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação interposta por
MARCIRENE DIAS FERREIRA
, condenada a
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 23, parágrafo único, do CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa sustentou: (i) absolvição por legítima defesa; (ii) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal leve ou reconhecimento de lesões recíprocas; (iii) por fim, redimensionamento da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo legal.

III – FUNDAMENTOS.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por boletim de ocorrência, laudo médico e testemunhos.

A excludente de legítima defesa foi afastada: a ré excedeu os meios necessários, agindo como agressora, ao lançar copo de vidro no rosto da vítima, ocasionando corte profundo e cicatriz permanente.

Lesões recíprocas não comprovadas: ausência de elementos técnicos ou testemunhais a amparar a versão defensiva.

Desclassificação para lesão leve inviável: laudo e depoimentos indicam deformidade permanente (cicatriz no rosto), configurando lesão corporal de maior gravidade.

Dosimetria escorreita: pena-base fixada acima do mínimo em razão da prática do crime diante de familiares, circunstância desfavorável idoneamente fundamentada; atenuante da confissão espontânea aplicada; causa de diminuição do excesso culposo reconhecida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
Nos crimes de lesão corporal em contexto doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por laudo médico e testemunhos, não sendo possível o reconhecimento de legítima defesa ou de lesões recíprocas sem respaldo fático-probatório, sendo válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando idoneamente fundamentada.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no AREsp 1646070/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020.

TJ-MG, Apelação Criminal 0012367-40.2023.8.13.0672, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 19/06/2024.

TJ-CE, Apelação Criminal 0000283-79.2012.8.06.0189, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 07/12/2022.

STJ, AgRg no AREsp 2.454.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08028329820228140013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: MARCIRENE DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MARCIRENE DIAS FERREIRA ( 24/10/1994), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA, que o condenou às penas de
06 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º c/c parágrafo único do art. 23, todos do CP (ID 23593120).

Segundo os autos, no dia 20/08/2022, por volta das 03:00hs, na residência localizada na rua Antônio Jerônimo, nº 34. Em frente ao bar do Edgar, neste Município de Capanema, a nacional MARCIRENE DIAS FERREIRA, praticou o crime de lesão corporal ao ofender a integridade física de sua cunhada, a vítima SHEILA LOPES DA SILVA. Consta na peça inquisitiva que no dia dos fatos a vítima estava na residência de sua genitora, a senhora
Maria Irandir Lopes da Silva,
juntamente com seu irmão o nacional
Francisco Charme Lopes da Silva
, que vem a ser o esposo de MARCIRENE. Ato contínuo, a vítima foi cobrar satisfações da acusada por esta ter gritado sem qualquer motivo com a sua filha, a criança SÁTHILA VITÓRIA, de apenas 7 (sete) anos de idade, ocasião em que MARICRENE completamente descontrolada partiu para cima da vítima e provocou as lesões físicas que se encontram materializadas no laudo inserto no caderno inquisitivo.

Oferecimento da denúncia – 02/02/2024 - (ID 23593093
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 13/02/2024
– (ID 23593094 – Pág. 1)

Resposta a acusação – 08/07/2024 (ID 23593102
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 26/08/2024 (ID 23593120 -
Pág. 1)

Apelação
MARCIRENE DIAS FERREIRA 31/10/2024
(ID 23593131
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente asseverou pela tese absolutória, com supedâneo na legítima defesa. Noutro ponto pleiteou a
desclassificação para o delito de lesão corporal leve, além do reconhecimento da ocorrência de lesões recíprocas em face da injusta provocação da vítima, segundo os termos no art. 129, §§ 4º e 5º do CP. Na dosimetria, asseverou pela diminuição da pena base (ID 23593131).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 23593135
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 24839007).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na legítima defesa (art. 25 CP). Todavia, o acervo processual demanda de maneira diversa da tese defensiva, senão vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo BO (ID
23593080 - Pág. 6), o qual descreve que no dia
20 de agosto de 2022, por volta das 03:00 horas, estava na residência da sua mãe,
Maria Irandir Lopes da Silva,
junto com o seu irmão, Francisco Charme Lopes da Silva e a sua cunhada MARCIRENE DIAS FERREIRA. Que o seu irmão e a sua cunhada estavam bebendo. Que MARCIRENE DIAS FERREIRA começou a gritar com a sua filha de 07 anos,
Sathila Vitória
. Que inconformada com a situação, a sra. SHEILA foi tirar satisfações com a sua cunhada. Que nesse momento MARCIRENE DIAS FERREIRA partiu para cima da vítima, dando socos, chutes, puxões de cabelo, pontapés. Que nesse momento a vítima se agarrou com a autora e começaram a brigar. Que após isso, MARCIRENE DIAS FERREIRA jogou um copo de vidro no rosto da vítima, cortando-o. Que a vítima informou que ia dar 'parte' da suspeita. Que nesse momento MARCIRENE DIAS FERREIRA disse: “SE VOCÊ FOR DAR PARTE, EU VOU FAZER PIOR COM VOCÊ E SUAS FILHAS. VOU MATAR VOCÊ E SUAS FILHAS”. Que nesse momento a vítima foi até a Unidade de Pronto Atendimento para obter tratamento médico. Que MARCIRENE DIAS FERREIRA continua morando na casa da sua mãe,
Maria Irandir Lopes da Silva
, junto com o seu irmão, Francisco Charme. Que a vítima, que também morava na casa da sua mãe, saiu do local e está na casa de uma amiga com medo das ameaças que sofreu; Boletim Médico feito na vítima SHEILA LOPES DA SILVA (ID
23593080 - Pág. 8), que descreve Ferimentos apresentados: Lesão contuso-cortante em região da face esquerda de 7 cm, lesão em região superciliar esquerda com hematoma e edema, lesões escoriativas e hematoma em braço esquerdo. Instrumento ou meio que produziu a ofensa: Próprio punho e instrumento contundente cortante (copo de vidro) Tratamento feito: Assepsia e sutura na face (7 pontos), medicação injetável e de uso oral. Sequelas que futuramente poderão apresentar: Lesão cicatricial em face, alopécia em região superciliar, hemorragia conjuntival em região do olho; Relatório da autoridade policial (ID 23593080 - Pág. 21).

Na hipótese, se pode verificar que a descrição das lesões constantes na prova técnica, guardaram sintonia com a narrativa da vítima SHEILA LOPES DA SILVA que, em audiência de instrução e julgamento, relatou:

Que, no dia dos fatos estava dormindo em sua casa enquanto a denunciada, sua cunhada, estava bebendo em sua casa na companhia de familiares; que acordou com a ré brigando com sua filha de 07 (sete) anos; que ao tomar satisfações sobre o que estava acontecendo foi agredida com socos, puxões de cabelo, chutes e agarrões. Após seu irmão intervir e apartar a briga, a vítima foi para fora de a residência contar para uma vizinha o ocorrido, quando a ré chegou e quebrou um copo de vidro em seu rosto. Tanto sua mãe, quanto sua filha presenciaram a agressão da qual resultaram 7 pontos e uma cicatriz. A vítima disse que após a agressão, a denunciada ainda tentou invadir sua residência, assim como persegue suas filhas, motivo pelo qual teve de mudá-las da escola.

A testemunha FRANCISCO CHARME LOPES DA SILVA, asseverou:

Que, presenciou os fatos narrados, entretanto, contrariamente ao narrado na denúncia, relatou que a vítima iniciou a discussão e as agressões. Narrou que a denunciada teria apenas se defendido da vítima.

Por sua vez MARCIRENE DIAS FERREIRA, aduziu:

Que, foi agredida pela vítima SHEILA e que em seguida ambas travaram luta corporal. Relatou que seu esposo FRANCISCO apartou a ré e a vítima e as agressões cessaram. Após, a denunciada passou a conversar com a vítima, ocasião em que, de inopino, esta deferiu-lhe um tapa no rosto, ao passo que a denunciada quebrou um copo de vidro na face da vítima.

Na espécie, segundo o acervo, indiscutível a autoria e materialidade do delito, consubstanciado pela narrativa da ofendida que se amoldou ao boletim médico acostado aos autos
(ID
23593080 - Pág. 8), o qual descreve que a vítima, “apresenta lesão contuso cortante em região da face esquerda de 7 cm, lesão em região superciliam esquerda com hematoma e edema, lesões escoriativas e hematoma em braço esquerdo, produzido por próprio punho e instrumento cortante (copo de vidro).

Com efeito, indiscutível que houve um entrevero entre a ré e a vítima, cujo móvel foi o fato da ofendida, ter chamado a atenção da filha da acusada, menor de sete anos de idade, ocasião em que passou a ser agredida pela acusada, com socos, puxões de cabelo, chutes e teve seu rosto atingido por um copo de vidro, o qual necessitou de 7 pontos, fato narrado pela vítima e comprovado pelo Boletim médico.

Destarte, para a configuração da excludente de ilicitude indispensável a agressão injusta, atual ou iminente, proteção de direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários. Nesse diapasão, o juízo, em trecho do decisum hostilizado, demonstrou que ao exceder os meios necessários para repelir eventual agressão, a ré foi além do razoável para se defender, passando da condição de defesa para agressão (ID 23593122 - Pág. 6).

Desse modo, diante dos fatos e das evidencias dos autos, não se pode aferir a presença da excludente de ilicitude, mas o crime de lesão corporal.

Como se pode observar, malgrado, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição, tampouco em legitima defesa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

Nessa via, o portifólio probatório concorreu, a toda evidencia, em ajustar a ação reprovável da recorrente, a conduta típica descrita no §9º do art. 129, do CP c/c parágrafo único do art. 23 do CP.

2 – DA INOCORRÊNCIA DE LESÕES RECIPROCAS

Na espécie, o
artigo 129 do Código Penal descreve o crime de lesão corporal, e o § 4º prevê a redução da pena se o agente agir sob forte emoção, após provocação da vítima, ou por relevante valor social ou moral. Já o § 5º permite a substituição da pena de detenção por multa, nas lesões corporais leves, quando ocorre a situação do § 4º ou se as agressões forem recíprocas.

Malgrado a defesa sustente a ocorrência de lesões reciprocas, claudicou em não trazer aos autos, elementos que ratificassem a sua assertiva, ou algo que, pelo menos, trouxesse dúvidas as afirmações constantes da exordial acusatória. Por outro lado, o
Boletim Médico feito na vítima SHEILA LOPES DA SILVA (ID
23593080 - Pág. 8), descreveu Ferimentos apresentados: Lesão contuso-cortante em região da face esquerda de 7 cm, lesão em região superciliar esquerda com hematoma e edema, lesões escoriativas e hematoma em braço esquerdo. Instrumento ou meio que produziu a ofensa: Próprio punho e instrumento contundente cortante (copo de vidro) Tratamento feito: Assepsia e sutura na face (7 pontos), medicação injetável e de uso oral. Sequelas que futuramente poderão apresentar: Lesão cicatricial em face, alopécia em região superciliar, hemorragia conjuntival em região do olho.

Desse modo, não se justificou a tese de lesões corporais reciprocas, ventiladas pela defesa, por ausência de evidencias que emprestassem amparo aos argumentos defensivos.

3 – DA INVIABILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE

Na hipótese, a ausência de laudo complementar de lesão corporal grave pode ser suprida por outros meios de prova, como a testemunhal, especialmente se o laudo inicial não foi completo. O artigo 168 do Código de Processo Penal prevê que o laudo pericial que não for suficiente para determinar as características da lesão pode ser complementado por testemunhos, como se pode verificou na espécie em análise.

In casu
, a
prova pericial produzida foi suficiente para o julgamento da lide, uma vez que foi elaborada pela médica Dra. Yuri Potyra CRM/PA 16978 (ID
23593080 - Pág. 8),
que somente pode ser ilidida mediante prova robusta em contrário. Nesse sentido, o mero inconformismo com o teor conclusivo do laudo pericial não possui o condão de desconstitui-lo, pois foi confeccionado por profissional habilitado com especialidade técnica na matéria objeto da perícia, a qual se fez suficiente para a esclarecer a questão, a qual foi ratificada pela prova oral colhida em contraditório judicial.

De outro modo, necessário observar que o corte foi feito no rosto da vítima,
resultando em cicatriz de natureza permanente, modificando parte do seu corpo causando-lhe, por certo, constrangimento, restando prescindível avaliar incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função que, pela sua natureza, demandariam conhecimento técnico específico a ser trazido aos autos. A hipótese em exame, cuida-se da constatação objetiva de uma cicatriz permanente no rosto da vítima, situação que se amolda, a eventualidade, à forma gravíssima de lesão corporal.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA LEVE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESPROVIMENTO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. IMPROVIMENTO. - A deformidade, no caso, resultando em cicatriz de natureza permanente no rosto da vítima, alterou parte do seu corpo causando-lhe, por certo, constrangimento. Desnecessário, ao meu sentir, a realização de perícia complementar para atestar o óbvio, visível a todos. Não trata a espécie de avaliar incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função que, pela sua natureza, demandariam conhecimento técnico específico a ser trazido aos autos. A hipótese em exame, reafirmo, cuida-se da constatação objetiva de uma cicatriz permanente no rosto da vítima, situação que se amolda à forma gravíssima de lesão corporal. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em tomar conhecimento do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 7 de dezembro de 2022. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Relatora (TJ-CE - APR: 00002837920128060189 Santa Quitéria, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Cediço mencionar acerca da relevância da palavra da vítima,
pois," nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos "(STJ. AgRg no AREsp 1646070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) e ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Na espécie, as evidencias colacionadas no acervo processual, depõem em desfavor da recorrente, embasada em relato seguro
e coerente da ofendida, produzidos na fase embrionária e confirmados em juízo, os quais emprestaram pertinência ao boletim médico.
Desse modo as evidencias do acervo,
constituem em um arcabouço probatório indelével que asseguram os termos embaulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas, acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal no ambiente doméstico.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa pleiteou pelo redimensionamento da dosimetria fixada,
com a
redução da pena-base para o mínimo legal. Nesse contexto sem lastro o apelo defensivo.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base em 01 ano de detenção, uma vez que considerou como desfavorável o modulador das circunstâncias do delito, pois o
crime foi praticado na presença de familiares, especialmente da filha e mãe da vítima
(ID 23593122 - Pág. 8). Desse modo, o modulador hostilizado denotou
a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por esse motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96). Logo, diante da pertinência e plausibilidade das razões esposadas pelo juízo para negativar o modulador, inviável qualquer reparo ou emenda.

Com efeito, imperativo
ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão (
art. 65, III, “d” do CP), a qual diminuiu a reprimenda na razão de 1/6 (um sexto), fixando-a em 10 (dez) meses de detenção. Na última fase, não concorreram causas de aumento, mas de diminuição, em face do excesso culposo, sendo aplicado a causa de diminuição prevista no art. 23, parágrafo único, do CP, reduzindo a pena em 1/3 (um terço) fixando-a em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, sagrando-se em definitiva. A qual devera ser cumprida em regime aberto.

Ainda nesta esteira de entendimento, os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Pen al, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025